Tribunal: TJMT
Processo: 8010106-60.2014.8.11.0017
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

8010106-60.2014.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANTONIO FRANCISCO DA SILVA FILHO - CPF: 004.559.781-23 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CEMAT - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – RECLAMAÇÃO CÍVEL – DECLINIO DE COMPETÊNCIA DO JUZADO PARA VARA COMUM - INCOMPATIBILIDADE DE RITOS - NECESSIDADE DE EXTINÇÃO - OBSERVÂCIA AO INCISO II, DO ART. 51, DA LEI N.o 9.099/95 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Insta esclarecer que a Lei 9.099 é uma Lei Especial. Assim, em que pesem as argumentações e princípios suscitados pela parte apelante, o Inciso II do Artigo 51 da Lei no 9.099 deve ser observado

II - Declarada a incompetência dos Juizados Especiais, o processo deve ser julgado extinto sem alcance de seu mérito, na forma do art. 51 da Lei 9.099/95, razão pela qual correta à sentença que não admitiu o declínio da competência e a remessa dos autos da o rito ordinário.

III - Por fim, insta esclarecer que o artigo 66, parágrafo único da Lei 9.099, permite a remessa para o rito ordinário apenas quando não possível à citação, que no Juizado em regra é feita por AR.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Recurso de Apelação Cível interpostos por ANTONIO FRANCISCO DA SILVA FILHO, contra a sentença proferida nos autos da Reclamação cível, ajuizada em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A junto ao Juizado Cível de São Félix do Araguaia-MT.

Na origem, o Juiz do Juizado Cível entendendo pela sua incompetência, declinou competência para o Rito Ordinario.

Recebido os autos na Vara Comum, foi proferida a seguinte sentença:

"Vistos.

Analisado os autos exaustivamente se tornou compreensível que, o feito fora distribuído sob o rito sumaríssimo, o qual é regido pela Lei dos Juizados Especiais.

A sentença prolatada sob o evento ID 8388 744 reconheceu que a demanda comporta alta complexidade, em virtude da necessidade de ser produzida prova pericial, o que torna a marcha processual incompatível com os moldes traçados pela Lei n.o 9.099/1995.

Por conseguinte, extinguiu o feito sem a resolução do mérito.

No entanto, saliente-se que, incorretamente determinou a remessa dos autos à Vara Comum.

A Lei dos Juizados Especiais não prevê a possibilidade de remessa dos autos na hipótese de incompatibilidade do rito, remanescendo como única alternativa a extinção do processo, conforme inteligência haurida do art. 51, inciso II da Lei n.o 9.099/1995.

Logo, sejam os autos arquivados definitivamente.

Cumpra-se."

Insatisfeito com a sentença, a parte autora apresentou Recurso de Apelação (id. 50120495), aduzindo que; (i) A decisão combatida não deve permanecer, visto que é fundamentada em uma interpretação prejudicial à parte, ao sustentar que a Lei 9.099/95, em seu artigo 51, inciso II, não prevê a possibilidade de remessa dos autos na hipótese de incompatibilidade do rito; (ii) que o recorrente busca justiça há mais de 6 (seis) anos, e a determinação de remessa do feito ao juízo comum foi realizada pelo douto magistrado que respondia pela comarca, não devendo a parte ser prejudicada por uma interpretação exclusivamente legal da norma; (iii) que a Lei 9099 Lei, em seu artigo 66, parágrafo único, dispõe sobre a remessa dos autos ao juízo comum, devendo-se, pois, realizar uma interpretação analógica e benéfica; (iv) que o Código de Processo Civil, em seu artigo 4o, trouxe para o ordenamento jurídico o princípio da primazia da resolução do mérito, devendo ser dada preferência à resolução do mérito e à produção do resultado satisfativo do direito sobre o reconhecimento de nulidades ou de outros obstáculos à produção do resultado normal do processo civil; (v) artigo 317 do Código de Processo Civil que, antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para que, se possível, corrigir o vício. Oportunidade essa que não foi dada para o apelante, ficando ele apenas com os prejuízos causados pela morosidade do judiciário; (vi) Por fim, afirma que o Código de Processo Civil prevê expressamente o princípio da instrumentalidade das formas, por meio do qual o ato processual, mesmo que eivado de vícios, deve ser mantido com vistas a atingir sua finalidade; (v) com tais considerações, requer a reforma da sentença a fim de reconhecer legítima a remessa dos autos ao juízo comum, bem como determinar o julgamento do mérito.

Contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

In casu, extrai-se dos autos versam sobre a possibilidade, ou não de declínio de competência do Juizado Especial Cível, para uma das Varas Cíveis da Comarca de São Felix do Araguaia-MT.

Pois bem,

Inicialmente, insta esclarecer que a Lei 9.099 é uma Lei Especial.

Assim, em que pesem as argumentações e princípios suscitados pela parte apelante, o Inciso II do Artigo 51 da Lei no 9.099 estabelece que:

“Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

II - quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a conciliação”;

Assim, havendo comando expresso da Lei Especial, impossível a utilização do CPC.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

"MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DECLINANDO A COMPETÊNCIA PARA JUÍZO FAZENDÁRIO COMUM. INCOMPATIBILIDADE DE RITOS. NECESSIDADE DE EXTINÇÃO. OBSERVÂCIA AO INCISO II, DO ART. 51, DA LEI N.o 9.099/95. ORDEM CONCEDIDA.

1. No Juizado Especial da Fazenda Pública aplica-se, subsidiariamente, o art. 51, II, da Lei n.o 9.099/95, o qual recomenda a extinção do feito em face da incompatibilidade de ritos entre os Juizados Especiais da Fazenda Pública e as Varas da Fazenda Pública.

2. Segurança concedida." (TJMT - Turma Recursal Única, MS 1000132-81.2018.8.11.9005, julgado em 14/07/2020, Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA).

Ainda,

"EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM ALCANCE DO SEU MÉRITO. INAPROVEITÁVEIS NA JUSTIÇA COMUM OS ATOS PRATICADOS. APLICAÇÃO DO ART. 51 DA LEI 9099/95.

1. Declarada a incompetência dos Juizados Especiais, o processo deve ser julgado extinto sem alcance de seu mérito, na forma do art. 51 da Lei 9.099/95, tendo-se por inaproveitáveis na Justiça Comum os atos praticados.

2. Embargos rejeitados." (TJ-DF, ACJ 20030110397075 DF, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Julgado em 18/09/2007, Relator: Antônio Lopes.

Friso que a escolha do rito onde o processo tramitará é uma escolha da parte.

Entretanto, caso a escolha recaia sobre os Juizados, necessário observa os limites impostos pela Lei 9.099.

Assim, o fato do processo tramitar a 06 anos é uma consequência da escolha errada da parte, e não do poder judiciário.

Por fim, insta esclarecer que o artigo 66, parágrafo único da Lei 9.099, permite a remessa para o rito ordinário apenas quando não possível à citação, que no Juizado em regra é feita por AR.

Dessa forma, a sentença proferida na origem é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020